Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DE JESUS, em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e, no mesmo ato, facultou a emenda à inicial, para “adequá-la ao procedimento comum”, “excluir o pedido de portabilidade” e “excluir pedido genérico de concessão de medidas hábeis a resguardar o interesse da autora” (ID 16466590) A pretensão neste agravo é a antecipação da tutela recursal e para manter a continuidade da agravante em plano de saúde cancelado e até julgamento final da demanda, bem como a reforma do pronunciamento judicial “para que a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. permaneça no polo passivo da ação”. Intimada, a agravante deixou de se manifestar quanto à regularidade formal do seu recurso (ID 17292266) O juízo a quo encaminhou informações no sentido de que não houve cumprimento da determinação prevista no § 2o do art. 1.018 do CPC e o processo “foi extinto, ante a inexistência de emenda à inicial” (ID 16915569). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer o recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade deste agravo. Conforme informações encaminhadas pelo juízo de origem, foi prolatada sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista o descumprimento do despacho que facultou a emenda à inicial. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto deste agravo, porque não cabe reverter uma decisão monocrática, que objetiva a obtenção de antecipação de tutela, no bojo de um processo já extinto. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). No que tange ao pedido para manutenção da ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. no polo passivo da ação, há que se destacar que a decisão não excluiu a litisconsorte, mas apenas facultou a emenda à inicial. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que facultar ou “determinar” a emenda à inicial não comporta recurso, tendo em vista que não possui conteúdo decisório: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (...) (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005788, 20160020061123AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ART. 1.021. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. A decisão que determina a emenda à inicial para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executória não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.978386, 20160020357023AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 08/11/2016. Pág.: 218/226) Logo e também quanto a esse ponto, sequer se poderia cogitar do cabimento deste recurso e com fulcro nos termos do inciso I do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 8 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator